Tribunal: TJSP
Processo: 1038937-74.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Os elementos trazidos são suficientes para exaurir a atividade cognitiva das questões. Pretendida dilação probatória não acrescentaria elementos essenciais para a prolação do provimento jurisdicional.

RESCISÃO CONTRATUAL c.c. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção, para decretar a

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Os elementos trazidos são suficientes para exaurir a atividade cognitiva das questões. Pretendida dilação probatória não acrescentaria elementos essenciais para a prolação do provimento jurisdicional.

RESCISÃO CONTRATUAL c.c. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção, para decretar a rescisão do contrato e determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel indicado na petição inicial.

REINTEGRAÇÃO NA POSSE. Instrumento Particular de Compromisso de Promessa de Venda e Compra de Lote de Terreno. Lote no 52 da quadra 19, integrante da área maior matriculada sob no 19.469, do 2o Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP".

AÇÃO PRETÉRITA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. O autor apelado ajuizou ação de reintegração na posse de todo o imóvel invadido (autos no 0016950-63.2001.8.26.0224), julgada procedente, determinando a reintegração total almejada. No ano 2013, na fase de cumprimento de sentença, foi celebrado acordo antes de cumprida a reintegração na posse. O Município de Guarulhos se tornou expressamente solidário nas obrigações com a Associação Comunitária Anita (ACA), razão pela qual firmaram Termo de Ajustamento de Conduta, definindo a forma de regularização fundiária, jurídica, de registro, de saneamento básico e urbanístico da área, valores do metro quadrado, prazo de pagamento, reajuste e reintegração liminar do lote no caso de inadimplemento, além de pagamento regressivamente do IPTU de 2001 a 2015, em 172 parcelas. Referido acordo foi autuado sob o no 3040914-14.2013.8.26.0224 e somente foi homologado com anuência do Ministério Púbico Estadual, em outubro de 2016. Com o trânsito em julgado do acordo, as partes celebraram o instrumento particular de compra e venda de lote de terreno e outras avenças, relativo a 1.863 famílias. No instrumento particular de compra e venda do lote 52, quadra 19, celebrado entre as partes em 13/12/2016, com anuência da ACA, consta o preço total da venda e as condições de pagamento. Os requeridos/apelantes "Reconhecem, aceitam e concordam" em caráter irrevogável e irretratável, com o disposto no acordo judicial, TAC Termo de Ajuste de Conduta e LEPAC (Levantamento Planialtimétrico Cadastral), constantes do processo no 0016950-63.2001.8.26.0224 - 6a Vara Cível da Comarca de Guarulhos - SP, onde transigiram Associação Comunitária Anita, vendedor e demais ocupantes, entre eles o comprador.

AÇÃO PRETÉRITA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MATRÍCULA E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C.C. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELOS COMPROMITENTES VENDEDORES E ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO. Ação ajuizada pelos réus apelantes contra os autores apelados (1014337-23.2019.8.26.0224). Sentença de improcedência mantida em sede recursal por votação unânime. Acordão desta relatoria que ensejou a distribuição da demanda por prevenção.

IMPUGNAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM. Validade da matrícula na qual consta o nome do autor como proprietário. Descabida a impugnação à titularidade do bem.

ONEROSIDADE EXCESSIVA. Valores que tiveram origem em acordo celebrado em conjunto com a Associação. Deliberação e aprovação dos termos do acordo judicial e dos termos a serem dispostos no compromisso de compra e venda, em Assembleia Geral Extraordinária. Nulidade não evidenciada.

INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. Benfeitorias que não foram informadas ou comprovadas. Cláusula contratual que estabelecia a impossibilidade de indenização e retenção por benfeitorias. Retenção. A posse inicial era clandestina. O descumprimento contratual por mora no pagamento das parcelas avençadas enseja a expedição de mandado de reintegração na posse. Restituição de valor das prestações. Descabimento. A posse vem sendo exercida há longos anos. O inadimplemento é significativo. Sentença mantida. Recurso não provido.